Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-18.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE OBRAS – RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS – Impossibilidade – Atos ímprobos configurados – Conjunto probatório que permite aferir inequívocas condutas ilícitas e dolosas – Sentença mantida.

RECURSOS IMPROVIDOS.